Tribunal: TJDFT
Processo: 0700724-30.2020.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700724-30.2020.8.07.0021 RECORRENTE: ADRIAN DE OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TRÊS RÉUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. MOTIVO TORPE. DESTRUIÇÃO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TERMOS DAS APELAÇÕES DEFENSIVAS. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES NEGATIVAS. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. No Tribunal do Júri, o termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer dos recursos de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre duas delas (“c” e “d”). 2. Não há nulidade posterior à pronúncia (alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal), quando não se extraem nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário, sendo que a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal. 3. A tese da acusação, acolhida pelo Conselho de Sentença, no sentido de que os recorrentes cometeram os crimes de homicídio qualificado e o de destruição e ocultação de cadáver encontra respaldo nas provas dos autos, destacando-se as conclusões apresentadas pelos peritos e provas orais. 4. A submissão dos apelantes a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, e não quando acolhe uma das teses apresentadas, com amparo no acervo probatório, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. 5. Na espécie, a prova oral apresenta sólidos testemunhos que, aliada à prova pericial, permite a conclusão de que os apelantes não agiram sob o manto da excludente de ilicitude, pois eles não repeliram injusta agressão iminente, muito menos usaram moderadamente dos meios necessários. 6. A opção dos Jurados por não acatar a tese de legítima defesa ou homicídio privilegiado, e acolher a tese acusatória de que os apelantes cometeram os delitos de homicídio doloso qualificado e de destruição e ocultação de cadáver, não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos; a uma porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença representaria quebra do princípio constitucional da soberania dos veredictos, admitida somente quando completamente desvirtuada das provas dos autos, o que não se percebe na hipótese em tela; a duas porque os Jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram teses apresentadas, deveras as mais condizentes com a realidade dos fatos. 7. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal. 8. A análise negativa da culpabilidade encontra-se devidamente fundamentada, pois o fato de gravar vídeo em que mostra partes do corpo esquartejado da vítima e exibi-lo a terceiros não é elemento inerente ao tipo penal de homicídio, tampouco ao de destruição e ocultação de cadáver, e revelam exacerbada culpabilidade. 9. Diante da existência de mais de uma qualificadora, é possível a utilização de uma delas para qualificar o crime de homicídio, e a outra para exasperar a pena-base, na primeira etapa da dosimetria. 10. O delito de homicídio praticado com concurso de agentes, com participação de cada um na dinâmica criminosa, seja ao segurar a vítima, seja ao fechar o portão e impedir que ela saia, ou ainda ao aproveitar dessas circunstâncias para desferir mais golpes contra ela, extrapola os elementos do tipo penal e agrava as circunstâncias que o envolvem. 11. Também deve ser mantida a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime de ocultação e destruição de cadáver, visto que extrapola as elementares do tipo e revela maior reprovabilidade da conduta o fato de os apelantes terem esquartejado o corpo da vítima, ao separar sua cabeça e membros inferiores do tronco, conforme consta do laudo cadavérico, somado ao fato de terem escondido dentro de uma mala e enterrado atrás do Fórum de Itapoã, demonstrando excessiva frieza, ousadia e afronta ao Poder Judiciário e à comunidade. 12. Julga-se favorável ao réu a circunstância judicial referente ao comportamento da vítima quando esta contribuiu para a eclosão dos eventos delituosos. 13. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, nas primeira e segunda etapas da dosimetria, para cada circunstância ponderada, salvo a existência de fundamentação específica para a utilização de fração diversa. 14. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, incisos V e VII, e 593, inciso III, alínea “b”, ambos do CPP, sustentando decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Defende a sua absolvição com base no princípio in dubio pro reo; b) artigo 59, caput, do CP, asseverando a exclusão das valorações negativas da culpabilidade e das circunstâncias do crime para ambos os crimes apurados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 386, incisos V e VII, e 593, inciso III, alínea “b”, ambos do CPP, e artigo 59, caput, do CP, não comporta seguimento o apelo especial, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Como se vê, a decisão do Júri se baseou em elementos de prova e convicção existentes nos autos, que foram devidamente avaliados e sopesados pelo Conselho de Sentença que, no exercício de sua soberania constitucional, optou por uma das vertentes probatórias apresentadas. Nessa toada, as dinâmicas dos delitos findaram seguramente comprovadas nos autos, diante das confissões extrajudiciais dos apelantes ADRIAN e JOÃO PAULO, dos relatos da testemunha policial FRANCISCO e da SIGILOSA, em todas as oportunidades em que foram ouvidas, e das declarações dos informantes, sobretudo a informante Érica. Além da confissão, ainda que eivada de teses defensivas, do réu JOSIMAR, que especificou inclusive que ADRIAN e JOÃO PAULO teriam segurado a vítima para apartar a briga, mas deixou claro que detiveram apenas o ofendido, e que pararam de segurá-lo somente depois de já ter sido golpeado por ele (JOSIMAR). Ademais, o Laudo de exame cadavérico realizado na vítima corroborou o dolo exacerbado dos apelantes, ante a quantidade e locais de perfurações realizadas. Com efeito, o laudo pericial atestou que a morte da vítima decorreu de politraumatismo, por ação perfurocortante, cortocontundente. E atentou a existência de trinta e três lesões perfuroincisas, “das quais vinte e oito na região torácica, três na região lombar inferior lateral direita, uma na região distal e anterior do antebraço esquerdo e outra em sua face posterior”. Além de indicar o esquartejamento realizado no corpo do ofendido. Destarte, ao contrário do alegado pela Defesa do réu JOSIMAR, verificam-se fatos e elementos incompatíveis com a legítima defesa, que exige o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão. Tampouco há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos quanto à autoria de ADRIAN, JOÃO PAULO e JOSIMAR no crime de destruição e ocultação de cadáver, haja vista as confissões de ADRIAN e JOÃO PAULO (na delegacia e em plenário), a confissão de JOSIMAR (em juízo e em sessão plenária), os relatos da testemunha sigilosa e do policial FRANCISCO, em todas as oportunidades em que foram ouvidos [...] O Conselho de Sentença reconheceu as materialidades e as autorias dos crimes em comento, quanto aos réus JOSIMAR, ADRAIN e JOÃO PAULO, e absolveu o acusado WERMERSON. Ademais, reconheceu as qualificadoras do meio cruel (para todos os apelantes) e do motivo torpe (para o réu JOSIMAR) [...] Conforme analisado na dosimetria do apelante JOSIMAR, mantêm-se as avaliações negativas da culpabilidade e das circunstâncias do crime, compensando-as parcialmente com a vetorial do comportamento da vítima [...] Conforme analisado na dosimetria anterior, mantêm-se as avaliações negativas da culpabilidade e das circunstâncias do crime, e ajusta-se o “quantum” de aumento, devendo ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e fixada a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, calculados à razão do mínimo legal” (ID. 31877252). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016